Tribunal: STF
Processo: RHC 209419
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA CORTE ESTADUAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    3. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do Recorrente.



    4. Hipótese em que o Tribunal local, adstrito à matéria arguida na ação revisional, valorou e manteve negativados apenas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) – vetores esses já considerados desfavoráveis na sentença condenatória –, reduzindo, assim, a pena definitiva imposta.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.